Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-67.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-67.2020.8.14.0095

APELANTE: FELIZARDO DA SILVA PALHA, BANCO CETELEM S.A.

APELADO: BANCO CETELEM S.A., FELIZARDO DA SILVA PALHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDOR ANALFABETO – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO -

CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS –
QUANTUM INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – NÃO CABIMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PRETELATÓRIOS – HONÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELO AUTOR.

1-
A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria d
o
requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pel
o
autor.

2-

No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (
ID Nº. 12708652
), que contém a suposta assinatura da autora, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta (ID Nº.
12708510
).

3-
Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que
o
requerente outorgara poderes a seu
s
filho
s
a fim de que este
s
procedesse
m
com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-
Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pelo autor.

5-N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente d
o
autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-
No que concerne ao quantum indenizatório,
sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação,
observa-se que
o valor
fixado
de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) a título de indenização por dano moral,
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade,
não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte
.

7-Q
uanto à repetição do indébito, restou comprovado que
a autora
sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

8-Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a irregularidade da avença, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte requerida por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

9-
No que concerne a aplicação de multa por embargos protelatórios,
apesar de não ter sido identificado os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, entendo que tal constatação, também não é capaz de justificar a condenação da parte requerida por embargos protelatórios, considerando haver previsão expressa no CPC que permita a parte opor embargos para sanar o vício alegado.

10-Em relação aos honorários recursais,
observa-se que a atuação da parte autora consistiu na interposição de recurso de apelação e apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

11-Recursos conhecidos, desprovido o interposto pelo banco requerido e parcialmente provido o interposto pelo autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante/apelado
FELIZARDO DA SILVA PALHA
e ora apelado/apelante
BANCO CETELEM S/A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por

FELIZARDO DA SILVA PALHA E BANCO CETELEM S/A
inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa que, nos autos
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelante,
ajuizou a ação mencionada alhures alegando em suma que a instituição financeira teria descontado indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo contratado sem a sua aquiescência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 12708654) que, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência do contrato nº 820197599/16, no valor de R$ 915,77, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive;

b) CONDENAR A RÉ a pagar a quantia de R$ 4.000 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção do INPC, a partir do arbitramento do valor estipulado nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

c) CONDENAR A RÉ a devolver à parte autora, em dobro, os valores descontados do benefício da parte autora, até o limite de cessação dos referidos descontos. DEVE a autora apresentar planilha demonstrando os valores descontados, mês a mês, com o respectivo comprovante de desconto, no prazo de recurso da presente sentença, a fim de que a ré possa, futuramente, caso queira, pagar voluntariamente. O valor deve ser corrigido com juros de 1% a partir do evento danoso (responsabilidade extracontratual – súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC) e correção monetária, com adoção de INPC, contabilizados a partir do efeito prejuízo, que no caso será considerando a data de cada parcela descontada.

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

Inconformado,
BANCO CETELEM S/A
interpôs recurso de Apelação (ID 12708660), alegando a validade do contrato, salientando que, por meio do negócio jurídico firmado entre as partes, foi liberado, em favor do requerente, o valor de R$ 915,77 (novecentos e quinze reais e setenta e sete centavos) direto na sua conta corrente.

Sustenta o não cabimento da alegação de desconhecimento da contratação, muito menos da narrativa de que foi enganada, ressaltando que assinou regularmente o contrato.

Aduz acerca da inexistência de danos morais e materiais, bem como o não cabimento da devolução dos valores em dobro.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Inconformado,
FELIZARDO DA SILVA PADILHA
também interpôs recurso de apelação (ID Nº. 12708664), asseverando que o quantum indenizatório teria sido fixado
em quantia abaixo dos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, pugnando pela majoração dos danos morais.

Sustenta ainda, a necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, ressaltando o fato do autor ser analfabeto e constar sua suposta assinatura no contrato, o que enseja a condenação do banco requerido, nos termos do art. 81 do CPC.

Salienta também, a necessidade de condenação de multa por oposição de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja deferidos os pleitos recursais, pugnando ainda pela majoração dos honorários de sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12708665/12708668), ambos os recorridos refutam as razões recursais da parte contrária, pugnando pela manutenção do decisum guerreado na parte que lhes são favoráveis.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pelo Banco Cetelem S/A e pelo conhecimento e parcial provimento da apelação interposta pelo autor Felizardo da Silva Palha (ID Nº. 13218121).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

Prima facie, convém esclarecer que os recursos serão apreciados conjuntamente.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pelo autor.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O requerente enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

No caso em tela, verifica-se
que o contrato de empréstimo e a autorização para desconto apresentados pelo Banco réu (ID Nº. 12708652), que contém a suposta assinatura da autora, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta (ID Nº. 12708510).

Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que o requerente outorgara poderes a seus filhos a fim de que estes procedessem com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco requerido não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o banco réu não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o desacerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira apelada atentou contra o autor ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente do autor pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, observa-se que o valor fixado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral,
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a autora sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, apesar de restar inconteste nos autos, a irregularidade da avença, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte requerida por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente de
esta Colenda Turma de Direito Privado em recentíssimo julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8-
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No que concerne a aplicação de multa por embargos protelatórios,
apesar de não ter sido identificado os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, entendo que tal constatação, também não é capaz de justificar a condenação da parte requerida por embargos protelatórios, considerando haver previsão expressa no CPC que permita a parte opor embargos para sanar o vício alegado.

Em relação aos honorários recursais, observa-se que o presente caso se amolda ao que estabelece o art. 85, §11 do CPC, considerando que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

No que concerne ao quantum, observa-se que a atuação da parte autora consistiu na interposição de recurso de apelação e apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO CETELEM S/A E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO AUTOR,
para tão somente
majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC,
mantendo inalterado os demais termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém, 23/05/2023